Tribunal: TJDFT
Processo: 0749169-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INEXECUÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES REJEITADAS. FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. ATRASO NA ENTREGA. COVID-19. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVADOS. PENALIDADE CONTRATUAL. CABIMENTO. VALOR DA MULTA. JUSTIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Réu contra sentença em que foi julgada procedente ação de cobrança de multa por descumprimento de contrato administrativo, decorrente de ata de registro de preços, para fornecimento de produtos alimentícios ao SESC.
2. Extrai-se da sentença o enfrentamento dos argumentos de defesa do Réu, tais como: variação exorbitante no valor dos produtos fornecidos, desequilíbrio econômico-financeiro, entre outros, razão pela qual não deve ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. 2.1. Não há inovação recursal quando o recorrente busca infirmar os fundamentos adotados na sentença, sendo que a ausência de impugnação a documentos deve ser analisada no mérito, no que tange ao cumprimento ou não do ônus probatório.
3. A Ré não comprovou que os preços praticados no mercado ou com outros contratantes estavam muito superiores aos previstos no contrato, limitando-se a juntar na contestação notícias de jornal sobre o aumento nos preços das carnes. 3.1. Diversamente do defendido pela Ré, as notícias divulgadas nacionalmente sobre os preços dos alimentos não constituem, por si só, fato notório e irrefutável que dispensa a produção de provas. 3.2. O desequilíbrio financeiro causado pela pandemia não pode ser presumido, mas sim comprovado em cada caso, notadamente quando o contrato foi firmado quando o citado evento extraordinário já estava em curso.
4. O Autor, SESC, juntou planilha demonstrativa do valor da multa acompanhada de cópias de notificações e ofícios sobre os atrasos no fornecimento dos produtos alimentícios. 4.1. O Réu foi intimado para se manifestar sobre os documentos juntados pelo Autor, mas limitou-se a reiterar as alegações sobre caso fortuito e força maior, deixando de impugnar a veracidade ou higidez dos documentos apresentados, de modo que, mais uma vez, não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC).
5. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.